Tribunal: TJMT
Processo: 0014522-04.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014522-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE RODRIGUES MORAES DA SILVA - CPF: 468.378.921-34 (APELADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 37321978) proferida em
ação ordinária
.

Assegura que “
já realizou o pagamento das diferenças da URV no ano de 1994, conforme fls. 62, no processo
”.

Assevera que “
a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta que visivelmente se enquadra dentro do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não existindo razão para que esta demanda seja processada em rito comum ordinário, mostrando-se imprescindível reconhecer a incompetência deste Juízo para processar esta ação
”.

Afiança que nos anos de 2003 e 2007 houve a reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município, por intermédio da edição das leis complementares, a extinguir eventuais perdas alusivas à conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV. Ainda, que além de promover o aumento nos vencimentos dos servidores, referidas leis constituíram como termo inicial para contagem do prazo prescricional.

Afirma que não há provas hábeis a comprovar o prejuízo sofrido pelo apelado na conversão dos seus vencimentos, razão pela qual deve ser realizada perícia contábil necessária para a demonstrar a existência de defasagem remuneratória.

Acentua que os servidores não experimentaram perdas salariais, uma vez que “
o recebimento de seus vencimentos se deu com base em todo o mês anterior, sendo que, para a conversão da URV, o que se considera é o último dia de seu respectivo período, independentemente de qual data do mês seguinte é feito o pagamento correspondente
”.

Alega que “
a fixação de honorários em valor elevado, em se tratando de ações repetitivas, sobrecarrega ainda mais o erário público devendo se ter em conta a grave situação financeira pela qual passa o Município de Cuiabá [...], dessa forma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual de honorários deve ser fixado somente após a liquidação da sentença
”.

Não há contrarrazões (Id. 37321984).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 38346493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido posto na inicial por Cleonice Rodrigues Morais da Silva.

Via de consequência, condeno o Município de Cuiabá, ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (30.03.2015, f. 5-vº), a ser apurado por meio de liquidação de sentença. Declaro prescrita as parcelas anteriores, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Juros e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. No entanto, condeno-o em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, § 3º, II, do CPC.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
[...]. (Id. 37321978, fls. 6/7).

De início, quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, digo que, na nominada
ação ordinária
, proposta em 31 de março de 2015 (Id. 37312476, fls. 8),
atribuiu-se à causa o valor R$ 50.000,00: cinquenta mil reais; logo, o valor da causa à época da distribuição da pretensão é superior ao limite de sessenta (60) salários mínimos.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A autora é servidora pública do Município de Cuiabá e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

Todavia, em análise às Fichas Financeiras apresentadas pelo Município de Cuiabá do ano de 1994 (Id. 37321961, fls. 4), consta a rubrica “
DIF. MES ANT URV
”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a autora.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do autor, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Provido o recurso
, os honorários advocatícios, devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020